Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-88.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703836-88.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO ALDEMARIO CANUTO APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo autor RAIMUNDO ALDEMARIO CANUTO (ID 76005900) em face da sentença prolatada pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedidos de repetição de indébito e compensação por danos morais ajuizada pelo ora apelante, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão de suspeita de advocacia predatória (ID 76005898). Nas razões recursais (ID 76005900), o apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os encargos processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, sem comprometer sua própria subsistência e a de sua família. Em razão desse pedido, o recurso não foi acompanhado do recolhimento do preparo recursal. Por outro lado, analisando os autos, observa-se que o magistrado determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, para que o autor comprovasse a impossibilidade de arcar com as custas processuais, mediante apresentação dos comprovantes de rendimento dos últimos três meses ou, alternativamente, efetuasse o recolhimento do valor devido (ID 76005889). Todavia, o autor permaneceu inerte, deixando de cumprir a determinação judicial, conforme ressaltado pelo magistrado na sentença: “A petição inicial foi apresentada desacompanhada do comprovante de recolhimento dos emolumentos judiciais. Embora tenha postulado a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, não comprovou a situação de hipossuficiência alegada, mesmo após ter-lhe sido conferida nova oportunidade” (ID 76005898 - Pág. 1). Em consequência, houve o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 78572346), tendo o apelante sido intimado para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (arts. 932, parágrafo único, c/c 1.007, caput, do CPC). Não obstante, transcorreu em branco o prazo concedido ao apelante para recolhimento do preparo recursal (ID 79065101). É a síntese do necessário. Decido. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois deserto. O recolhimento do preparo recursal é requisito de admissibilidade extrínseco dos recursos e deve ser comprovado no ato da interposição (art. 1.007 do CPC). Na espécie, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada pelo apelante, houve o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada e foi concedida a oportunidade para o recolhimento do preparo recursal, o que não ocorreu, tendo o apelante deixado transcorrer em branco o prazo concedido. Nesse contexto, o recurso interposto encontra-se deserto e não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a seguir exemplificada: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. COMPROVANTE SEM CÓDIGO DE BARRAS. INADMISSIBILIDADE POR DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser recolhido e devidamente comprovado no prazo legal, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. A ausência de comprovação do pagamento do preparo, diante de documento desprovido do código de barras equivalente ao da respectiva guia, não constitui mero erro formal, mas revela, em verdade, o descumprimento do ônus de comprovar que efetuou o devido pagamento no prazo legal. 2. Em se tratando de pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, tem-se, conforme inteligência dos §§1o e 2o do artigo 101 do CPC, que o recorrente estará dispensado do recolhimento até decisão do relator, preliminarmente ao julgamento do recurso, e que, na hipótese de não concessão do benefício, será determinado o recolhimento no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Logo, não atendida tempestivamente a intimação para efetiva comprovação do recolhimento do preparo, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, por decisão monocrática, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, à luz do artigo 932, III, do CPC e artigo 101, §2o, do CPC. 3. A hipótese em que há o expresso indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, com a determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo legalmente previsto, é diferente do caso em que a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o que atrai a aplicação do artigo 1.007, §4o, do CPC. Assim, é inaplicável o disposto no artigo 1.007, §4o, do CPC quando a determinação de recolhimento do preparo recursal se deu em razão do indeferimento da gratuidade de justiça, atraindo a aplicação do artigo 101, §2o, do CPC. 4. É devida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, quando verificado o manifesto intuito protelatório dos embargos de declaração opostos em manifesta tentativa de obstar o prosseguimento do feito claro abuso do direito à ampla defesa e ao contraditório. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1947561, 0704394-31.2023.8.07.0002, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção recursal, uma vez que a apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo. 2. Preclusa a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e descumprido o prazo assinalado para o recolhimento do preparo, a deserção recursal é impositiva por decorrência legal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1947442, 0724147-74.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) (grifou-se) Por esses motivos, diante da ausência de recolhimento do preparo, o recurso interposto não reúne as condições para a sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (art. 932, III, CPC). Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados na instância de origem. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora